Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O recebimento do recurso com efeito suspensivo obsta o início da produção dos efeitos da sentença e, por consequência, impede a execução provisória da decisão.
3. A fase de cumprimento da sentença, ainda que fundamentada em título monitório, é regida pelos arts. 520 e seguintes, do CPC, visto que não há um procedimento especial de cumprimento provisório decorrente de ação monitória.
4. Rejeitam-se os aclaratórios quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se deseja é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
5. Recurso não provido.